Tribunal: TJMT
Processo: 0018171-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018171-74.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação no
0018171-74.2015.8.11.0041
e majorou os honorários fixados na sentença em
8% (oito por cento)
, em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9% (nove por cento), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão embargado não observou que o termo de confissão de dívida utilizado para embasar a ação de cobrança

foi cancelado e firmado posteriormente um termo de dação em pagamento.

Sustenta que “município Apelante, ofereceu em Dação de Pagamento o crédito de 123.853,00 m3 (cento e vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e três metros cúbicos), frisando que o crédito do Apelado foi apurado e transformado em m3 de água, tudo em conformidade com a Lei Municipal n. 863/2003”.

Argumenta que em razão do cancelamento do termo de confissão de dívida que substanciou a ação de cobrança, o titulo executivo judicial se tornou inexigível.

Assevera que o Juízo
ad quem
não observou que embora a parte ora Recorrente tenha sido revel na ação de conhecimento, é garantido ao Município a ampla defesa em sede de embargos à execução, podendo inclusive utilizar em sua defesa matérias que poderiam ser apresentada no processo de conhecimento, conforme prevê o artigo 917, inciso VI do Código de Processo Civil.

Afirma que é possível arguir em embargos à execução matéria que deveria ser arguida na fase de conhecimento, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso na instância superior.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios DE CONTRADIÇÃO e/ou obscuridade, aplicando o efeito infringente, para julgar procedente o recurso de apelação.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui que: 01) o acordão embargado não observou que em razão do cancelamento do termo de confissão de dívida que substanciou a ação de cobrança julgada procedente, o titulo executivo judicial se tornou inexigível; 02) embora não tenha apresentado essa defesa na fase de conhecimento é possível a arguição nos Embargos à execução; 03) entender de forma contrária contraria viola ao

artigo 917, inciso VI do Código de Processo Civil.

No entanto, cabe ressaltar que essas matérias foram apreciadas de forma clara por esta e. Corte, que se pronunciou no acórdão embargado no sentido de que somente seria aplicado o artigo 917, inciso VI do Código de Processo Civil, se a execução fosse fundada em título executivo extrajudicial e não em título judicial como na vertente hipótese.

Apropósito:

“[...] Sobre o assunto, sabe-se que nos termo dos artigos 910 e 917 do Código de Processo Civil, nas execuções movidas contra a Fazenda Pública,
fundadas em título extrajudicial
, a devedora pode, em sede de embargos, arguir qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento [...] Ocorre que, esses dispositivos legais, somente são aplicados nos caso de execução de título extrajudicial,
sendo incabível em se tratando de cumprimento de sentença
, como na vertente hipótese.

Ressalta-se que nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, como na vertente hipótese, devem ser observados os procedimentos descritos nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil
[...]

Conforme se verifica,
somente é cabível
na impugnação ao cumprimento da sentença a arguição pela Fazenda Pública de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
se esses fatos ocorrerem depois do transito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento
.

In casu
, a Fazenda Pública, arguiu somente na impugnação ao cumprimento da sentença, protocolado em 11/04/2015, que o documento que demonstrava a existência da divida e que embasou a ação ordinária foi cancelado em 03/2009.

Ocorre que, na data do suposto cancelamento (03/2009), a ação de conhecimento sequer havia sido sentenciada, uma vez que foi proferida em 30/10/2009. Igualmente, consigno que em razão da remessa dos autos para o Juízo
ad
quem, para o fim de reexame necessário, o transito em julgado da sentença, conforme mencionado alhures, ocorreu somente em agosto de 2013, ou sejam depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos do suposto cancelamento do termo de confissão de dívida.

Com efeito, uma vez que os supostos fatos modificativos e/ou extintivos ocorrerem antes do transito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, tais argumentos deveriam ser arguido naquela fase processual e não como fundamento na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme óbice previsto no VI, do artigo 535 do
Códex
Processual Civil acima transcrito.

Insta consignar que a parte não se insurgiu no momento oportuno, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil

[...]

Diante da impossibilidade de se analisar em impugnação ao cumprimento da sentença as matérias que deveriam ser apresentadas antes do transito em julgado da sentença da fase de conhecimento, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial. [...]”.

Observa-se, também, que o acordão embargado entendeu pela ocorrência de preclusão da matéria não suscitada no memento oportuno, conforme estabelece o art. 507 do Código de Processo Civil.

Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020